Tribunal: TJDFT
Processo: 0707204-30.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS DE FORMA GENÉRICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à sua apelação apenas para reduzir o valor da indenização para R$1.000,00 (mil reais), mantendo incólume os demais termos da sentença condenatória.
2. O embargante sustenta que a mencionada decisão foi omissa quanto à análise da dosimetria da pena, em especial quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e consequências do crime, por considerar que o juízo sentenciante utilizou argumentos genéricos como fundamentação, violando, assim, o princípio da individualização da pena. Diante disso, requer a revisão da dosimetria, a fim de afastar a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela rejeição dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A discussão cinge-se a analisar se no julgado embargado teria ocorrido omissão quanto à análise da primeira fase da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inicialmente cumpre assinalar que a tese defensiva ventilada nos embargos de declaração em análise não foi objeto da apelação.
6. A despeito disso, impende destacar que o recurso de apelação ostenta efeito devolutivo amplo, devolvendo para análise do Tribunal toda a matéria debatida na sentença. Excepcionalmente, o tribunal pode ir além dos limites estritos da impugnação, nos casos em que há questões de ordem pública, as quais podem ser analisadas, inclusive, de ofício.
7. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022, CPC). Os embargos de declaração, embora não tenham, via de regra, efeito infringente, podem levar à modificação do julgado quando se tratar de matéria de ordem pública.
8. Nesse contexto, tendo em vista que a questão da dosimetria da pena é de ordem pública, ela pode ser conhecida em sede de embargos de declaração.
9. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
10. A fixação da pena-base corresponde à primeira etapa da dosimetria da pena e deve observar o disposto no art. 59 do Código Penal, sendo obrigatória a motivação concreta e individualizada quando da valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais, sob pena de nulidade.
11. No caso, o juízo de origem, ao fixar a pena-base, ponderou o seguinte: “A culpabilidade da sentenciada desponta em grau elevado, pois agiu com consciência da ilicitude de seu ato e deixou de adotar conduta diversa, quando as circunstâncias assim o exigiam. (...) Sua conduta social merece reprovação. (...) Consequências do crime causaram abalo na esfera moral da vítima”.
12. Verifica-se, pois, que a fundamentação apresentada para a negativação dessas circunstâncias judiciais é genérica, carecendo de elementos concretos que justifiquem a exacerbação da pena-base. A decisão judicial deve ser motivada de forma clara e completa, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal, e o art. 315, § 2o, do Código de Processo Penal, que impede a invocação de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.
13. Com efeito, a culpabilidade somente pode ser valorada negativamente quando houver reprovabilidade acima do normal, o que não restou demonstrado. A conduta social exige prova concreta de desajuste na vida comunitária ou familiar, e as consequências do crime, para ensejar aumento da pena, devem ser extraordinárias e especificadas, não bastando o abalo moral intrínseco à prática de injúria.
14. Desta feita, em atenção do princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF/88), impõe-se o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime, ante a ausência de justificativa válida, concreta e relacionada à análise probatória.
IV. DISPOSITIVO
15. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para, na primeira fase da dosimetria da pena, afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime. Por conseguinte, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro a ocorrência de circunstância agravante, e, embora presente a circunstância atenuante da confissão, deixo de aplicá-la em face da impossibilidade de redução da pena-base abaixo do mínimo legal, a teor do disposto na Súmula 231 do STJ. No terceiro estágio, à míngua de causas de diminuição ou de aumento, fixo a pena, definitivamente, em 01 (um) mês de detenção. Sentença mantida incólume nos seus ulteriores termos.
16. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.